Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Josiel Ribeiro Moreira, com base no art. 621, I, do CPP. O autor, de próprio punho, pretende ser “absolvido ou beneficiado de alguma forma livrando-se de decisões injustas”, pois, em relação ao crime de roubo, há “ausência de provas inequívocas e suficientes para sustentar a adoção de qualquer providência estatal apenatória”. Os autos foram inicialmente remetidos ao c. STJ. Contudo, foi declarada a incompetência daquele colendo Tribunal, com a determinação de remessa dos autos ao TJDFT (ID 15559159, pg. 51). É o breve relatório. Decido. Conforme constata das informações inicialmente prestadas ao c. STJ, o autor já havia ajuizado revisão criminal relativa à condenação objeto da presente ação – pelos crimes de roubo e estupro, nos autos da ação penal no 2011.08.1.007323-8. A referida revisão criminal, autuada sob o número 0710980-32.2019.8.07.0000, não foi admitida, em razão de não se enquadrar em quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP, estando a decisão então proferida assim fundamentada: “O requerente, de próprio punho, pleiteia a revisão criminal das suas condenações e dos seus direitos como cidadão. Requer, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de estupro, referentes aos autos no 2011.08.1.007323-8 (ID 9331358). (...) Inicialmente, impende destacar que a revisão criminal, como ação autônoma de impugnação, tem como pressupostos fundamentais a demonstração da existência de sentença condenatória, ou absolutória imprópria, com trânsito em julgado, bem como a comprovação de erro judiciário, traduzido nas hipóteses taxativas do art. 621, incisos, I, II e III, do CPP. Pois bem. Com relação aos autos no 2011.08.1.007323-8, cujo acórdão no 581310 (ID 11075913), por unanimidade, manteve a condenação do requerente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e mais 10 (dez) dias-multa, calculadas à menor razão, por incursão ao art. 157, caput, do CP e art. 213, ambos do CP, verifica-se que as provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, afastando a possibilidade de operar a pretendida revisão do julgado. No que tange ao pleito de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e estupro, ausentes os requisitos do art. 71 do CP, pois não se tratam de delitos da mesma espécie. Logo, um não pode ser considerado como continuidade do outro. Ademais, não há motivo que justifique a revisão da dosagem das reprimendas, pois fixada dentro dos parâmetros legais. Não por outra razão, a própria Defensoria Pública do Distrito Federal, ao atuar na defesa técnica do requerente, se manifestou nesse mesmo sentido (ID 11075912). (...) Diante desse contexto, entendo que a pretensão do recorrente denota mero inconformismo com as suas condenações, insuscetíveis de exame nesta sede, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal. Sendo assim, verificado que o pedido revisional não se enquadra em nenhuma das alíneas permissivas do art. 621 do Código de Processo Penal, a inadmissão da revisão criminal é medida que se impõe. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e acolhendo os doutos fundamentos que foram ofertados no alentado parecer lançado pela Il. Procuradoria de Justiça, como razões de decidir, não admito a presente revisão criminal, julgando-a extinta, sem apreciação do mérito”. A referida decisão transitou em julgado em 08/10/2019 (Rev 0710980-32, ID 11886711). Na revisão agora em análise, tal qual na acima descrita, o autor pretende a sua absolvição ou a concessão “de qualquer benefício” baseado tão somente em uma mera insatisfação. Não há sequer menção às hipóteses legais, pressuposto para se desconstituir um pronunciamento judicial condenatório transitado em julgado. Não bastasse isso, trata-se de mera reprodução de ação sobre a qual já ocorreu decisão transitada em julgado. Não trouxe o autor qualquer fato novo a descaracterizar a coisa julgada, tornando a presente revisão manifestamente inadmissível. Pelo exposto, não admito a presente ação, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos com a observância das cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e intimem-se.